Tribunal: TJSP
Processo: 1001782-73.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos do devedor – Execução por quantia certa de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) – Defesa exercida por Curadora Especial, diante da citação do executado com hora certa - Arguição de nulidade da citação – Rejeição – Executado procurado no domicílio residencial pelo oficial de justiça, o mesmo endereço declinado na cédula de crédito – Suspeita de ocultação, depois de três

Ementa:
Embargos do devedor – Execução por quantia certa de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) – Defesa exercida por Curadora Especial, diante da citação do executado com hora certa - Arguição de nulidade da citação – Rejeição – Executado procurado no domicílio residencial pelo oficial de justiça, o mesmo endereço declinado na cédula de crédito – Suspeita de ocultação, depois de três tentativas, e designação de hora para o dia imediato – Executado não encontrado e citação na pessoa de ente da família, seguida de carta – Procedimento dos arts. 252 a 254 do novo CPC cumprido – Torpeza na arguição de nulidade, de ser o executado funcionário público a ser citado na sede da municipalidade – Prejuízo nenhum ao direito de defesa, circunscrito à arguição de nulidade – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001782-73.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante ROSLINDO
WILSON MACHADO (POR CURADOR), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001782-73.2018.8.26.0073 -
2
VOTO No: 35.831
APEL.No: 1001782-73.2018.8.26.0073
COMARCA: Avaré
APTE. : Roslindo Wilson Machado (por Curadora Especial)
APDO. : Banco Santander (Brasil) S/A.
Embargos do devedor Execução por quantia certa de título
extrajudicial (cédula de crédito bancário) Defesa exercida
por Curadora Especial, diante da citação do executado com
hora certa - Arguição de nulidade da citação Rejeição
Executado procurado no domicílio residencial pelo oficial
de justiça, o mesmo endereço declinado na cédula de crédito
Suspeita de ocultação, depois de três tentativas, e
designação de hora para o dia imediato Executado não
encontrado e citação na pessoa de ente da família, seguida
de carta Procedimento dos arts. 252 a 254 do novo CPC
cumprido Torpeza na arguição de nulidade, de ser o
executado funcionário público a ser citado na sede da
municipalidade Prejuízo nenhum ao direito de defesa,
circunscrito à arguição de nulidade Recurso desprovido.
A
r.
sentença
a
fls.
47/49,
julgou
improcedente a pretensão do executado nos autos de
embargos do devedor opostos a execução de título
extrajudicial, instruída com cédula de crédito bancário,
sem ônus de sucumbência pelo fato de o executado ter sido
defendido pela Defensoria Pública, nomeada Curadora
Especial.
Inconformado, o executado, ainda assistido
pela Defensoria Pública, interpõe recurso de apelação,
reiterando que ocupa o cargo de Secretário Municipal na
cidade de Avaré e tem domicílio na sede da
municipalidade, nos termos do art. 76 do Código Civil,
daí a nulidade da citação com hora certa.
Recurso contrarrazoado.
É o relatório.
Ajuizada a ação de execução e diligenciada
a citação “in faciem”, o oficial de justiça, a fls. 11,
lavrou certidão no sentido de que esteve no endereço
residencial do executado em dias diferentes, 07, 12 e 13
de dezembro de 2016, e não o encontrou, voltando no dia
11 de janeiro seguinte e sendo informado pelo filho dele
a respeito da dificuldade de um melhor horário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001782-73.2018.8.26.0073 -
3
Suspeitando da ocultação, o oficial de
justiça intimou o filho do executado de que voltaria no
dia útil imediato, às 09,20 horas, a fim de citá-lo com
hora certa, acontecendo que na hora designada citou-o na
pessoa da filha, Andressa Luciana Machado, com quem
deixou a contrafé.
À diligência, seguiu-se carta remetida
pela empresa de correios e, ao depois, aconteceu o
bloqueio de ativos disponíveis no Programa de Nota Fiscal
Paulista à razão de R$366,92.
Diante da inércia do apelante foi-lhe
nomeada Curadora Especial vinculada à Defensoria Pública,
cuja tese prende-se à nulidade da citação, sem razão.
O
endereço
no
qual
o
executado
foi
procurado pelo oficial de justiça é, inequivocamente, do
domicílio residencial, o mesmo declinado na cédula de
crédito bancário que instrui a ação de execução, a saber,
Rua João Boffi n. 26, cidade de Avaré. Ali, por sinal, o
oficial de justiça foi atendido por filhos do executado
e, sem sucesso, designou hora a fim de ser atendido por
ele.
Improcede a arguição de nulidade e é
insustentável a premissa de que o executado é, público e
notório, Secretário Municipal, a ser encontrado na sede
da municipalidade respectiva.
O fato é que o executado foi procurado por
três vezes no endereço residencial e o “longa manus” do
juízo cumpriu o procedimento dos arts. 252 e 253 do
estatuto processual, findo com o envio de carta nos
moldes do art. 254.
É torpe o argumento de que o executado
podia ser encontrado noutro endereço, público e notório,
se um dos familiares foi intimado da hora em que, no dia
imediato, devia ele aguardar a citação pelo oficial de
justiça.
A vingar a arguição de nulidade, seria
fácil ao destinatário da citação engendrar expedientes
procrastinatórios. A citação com hora certa inibe a
torpeza.
Sublinhe-se que em tema de nulidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001782-73.2018.8.26.0073 -
4
processuais o que orienta a proclamação ou não é o
prejuízo objetivo que influencie no direito material, a
toda evidência inexistente no caso concreto: “pas de
nullité sans grief”.
Na circunstância, feita citação com hora
certa, o executado não experimentou prejuízo, eis que a
defesa foi exercitada por Curadora Especial e nenhuma
questão de direito material foi levantada, contra a
higidez da cédula de crédito e o “quantum debeatur”.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator